Tribunal: STF
Processo: RE 178361
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA:    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. ICM. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE
DIRIMIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONTROVÉRSIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA E
REFLEXA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
          1. A controvérsia posta nos autos foi dirimida pela
instância ordinária à luz da doutrina e em face da legislação
infraconstitucional. Nenhuma exegese fora emprestada à norma
constitucional atinente à matéria. Por isso, a única irresignação
cabível contra aquela decisão era o Recurso Especial, não sendo de
agitar-se a preclusão da matéria constitucional, em razão da não
interposição de recurso extraordinário.
          2. Para dissentir do aresto proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, que entendeu pela inclusão na base de cálculo
do PIS da parcela relativa ao ICM, necessária a apreciação do tema
frente à legislação ordinária, o que é inadmissível nesta instância
recursal.
          3. Agravo regimental não provido.